Tribunal: TJMT
Processo: 0002657-34.2018.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002657-34.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAIMIR MEZZOMO - CPF: 804.362.771-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIANE RUBIA PEREIRA SANTOS MEZZOMO - CPF: 930.938.021-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002657-34.2018.8.11.0055

APELANTE: CLAIMIR MEZZOMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – VERMELHIDÃO NO BRAÇO DA VÍTIMA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição quando os elementos de provas coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato.

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Claimir Mezzomo
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no art. 61,
inciso II, alínea “f”, CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

“No dia 05 de junho de 2017, por volta das 12h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado CLAIMIR MEZZOMO, com consciência e vontade de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra Luziane Rubia Pereira Santos Mezzomo, sua ex-companheira.

Inicialmente, cumpre destacar que vitima e denunciado conviveram por cerca de 17 (dezessete) anos e que da referida relação adveio um filho.

Extrai-se dos autos, que na data dos fatos, após uma discussão, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima, no memento em que segurou e apertou seus braços, deixando o local com aparência avermelhada. Todavia, a mesma não se submeteu ao Exame de Corpo de Delito” – sic.

Sobre os fatos, a vítima, na fase investigativa,
Luziane Rubia Pereira Santos Mezzono
, narrou o seguinte:

“Que foi casada com CLAIMIR MEZZOMO por 17 (dezessete) anos e deste relacionamento tiveram um filho: Bernardo (3 anos); Que durante o relacionamento conjugal o suspeito sempre foi uma pessoa tranquila, todavia, desde abril do decorrente ano a declarante descobriu um relacionamento extraconjugal; Que estão separados há 3 (três) semanas; Que na data de 04.06.2017 a suposta amante do acusado mandou fotos ofensivas para a declarante, “fotos do casal”; Que justamente por estar passando por um período debilitado, momento de separação e ainda gostando afetivamente do suspeito a declarante ficou nervosa e na data de hoje cobrou satisfação com Claimir, na ocasião que este foi visitar o filho em sua moradia, pedindo respeito para si; Que discutiu verbalmente com Claimir e acabou por ofender a suposta amante; Que o acusado não gostando da atitude segurou a declarante pelos braços; Que a declarante muito nervosa tentou se esquivar e restou lesionada com marcas leves de unhas, no braço direito, não restou lesionada apenas formou-se um sinal avermelhado. Cita como testemunha sua irmã Micheli Aparecida (...); Que o acusado mesmo separado de si, tem frequentado sua residência em torno de quatro vezes ao dia para ver o filho do casal; Que solicita que cessem estas visitas e requer Medidas Protetivas de Urgência; salienta-se que o suspeito reside na casa da genitora deste, a poucos metros da sua casa; Que não tem interesse em representar criminalmente em desfavor de Claimir Mezzomo”.

Na delegacia, a irmã da vítima,
Aparecida Michely Souza Pereira
, presenciou o momento em que o réu segurou os braços de Luziane, como se vê:

“Que é irmã da vítima e está passando uns dias na casa dela de visita; Que a vítima está separada do suspeito há alguns dias; Que o suspeito foi na casa da vítima na data de hoje ver o filho deles; Que a declarante estava almoçando e o suspeito ficou lá no portão conversando com a vítima; Que de modo repentino começou uma discussão;
Que a declarante foi ver o que estava acontecendo e se deparou com o suspeito apertando o braço da vítima
; Que a vítima puxou o braço e ficaram discutindo, que a declarante pegou a criança e o suspeito foi embora;
Que a declarante viu que ficou uma marca vermelha tipo arranhado no braço da vítima
; Que a vítima não sabe se o suspeito é agressivo ou violento”.

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante alegou o seguinte:

“Que na data dos fatos diz que já estava separado da vítima há cerca de trinta dias; Que realmente já estava tendo outro relacionamento amoroso, mas já se encontrava separado; Que foi visitar se filho, como de costume, no entanto, no ocorrido, Luziane Rubia Pereira trancou o portão da casa e falou “Agora nós vamos conversar, você vai ver com quem se meteu”. Daí ela partiu pra cima de mim, com socos. Eu nem para segurar eu fiz. Nega que tenha segurado a vítima pelos braços causando lesão, diz “a única coisa que fiz foi colocar os braços na frente”, demonstrando o gesto; Que Luziane ficou com escoriações avermelhadas nos braços, mas diz ter sido da própria ter se ferido ao bater em si; Que Luziane “ficou muito nervosa, dizia olha aqui vai dar Maria da Penha”; Que a irmã de Luziane estava no local; diz ter sido “coisa rápida, coisa de minuto, daí meu filho começou a chorar”. Frisa que o filho do casal tem apenas três anos de idade”.

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da vítima e realizado o interrogatório do réu; a testemunha,
Aparecida Michely
, embora intimada, não foi auscultada.

Nessa etapa, a vítima
LUZIANE
declarou:

“
MP: [...] A senhora atualmente está convivendo com o acusado?

V: Sim.

MP: Depois desse episódio demorou quanto tempo mais ou menos para vocês reatarem?

V: Um ano.

MP: Não teve mais violência, não teve mais... foi um fato isolado? [...]

V: Não, não teve.

MP: A senhora se recorda desse fato do dia 5 de julho de 2017, por voltas das 12h30, a senhora se recorda desse fato?

V: Sim.

MP: O que aconteceu?

V: No caso a gente discutiu né, porque ele tinha saído de casa, e eu fiquei muito nervosa quando ele apareceu de novo, e aí a gente se empurrou.

MP: Vocês se empurraram?

V: Isso.

MP: Chegou a ficar lesionada?

V: No meu braço só, mas coisa bem leve.

MP: Então, ele segurou seu braço? Como que foi?

V: Segurou pra mim não agredir ele.

MP: Pra você não agredir ele? E você de fato o agrediu?

V: No caso eu tentei né, ir pra cima dele.

MP: A alegação da senhora que ele tentou segurar seu braço para você não o agredir mais...

V: Isso.

MP: Vocês têm filhos?

V: Um menino, arram.

MP: Quantos anos?

V: Seis.

MP: Então na época ele era mais novo seu filho?

V: Arram, tinha três aninhos.

MP: Quem que chamou a polícia?

V: Não, ninguém chamou, eu fui, eu que fui fazer a denúncia, não teve polícia.

MP: A senhora foi até a delegacia fazer denúncia...

V: Isso.

MP: De uma agressão que a senhora fez? É isso? Eu só tô tentando entender a sua história.

V: Não! É verdade, é isso mesmo.

MP: A senhora agrediu e mesmo assim foi na polícia...

V: [Acena afirmativamente com a cabeça]

MP: A senhora lembra o que a senhora falou pro delegado de polícia?

V: Lembro.

MP: Lá a senhora disse que a senhora tentava se esquivar dele, não era que ele se esquivava da senhora, era ao contrário.

V: Sim, foi, foi isso mesmo que eu disse.

MP: Qual a versão verdadeira?

V: A minha.

MP: Então, Luziane, lá a senhora fala que tava tentando fugir dele, e aqui a senhora diz que ele tava tentando fugir da senhora, qual que é a versão verdadeira?

V:
No caso, foi assim, a hora que ele chegou no portão, eu empurrei ele pra não entrar, você entendeu, e na hora ele me forçou o braço pra poder me segurar pra ele entrar, entendeu? Aí foi a hora que a gente teve um segura um braço, entendeu? Que eu falei que ia denunciar se ele partisse pra cima de mim, mas foi por causa de uma traição que teve e tal, eu contei a história tudinho, e daí eu fiquei muito brava, muito nervosa, e fui pra cima dele.

MP: Agora ficou mais claro [...]”.

Em audiência de instrução e julgamento, o réu alegou o seguinte:

“Juíza: [...] O que o senhor me diz sobre esse dia, sobre esses fatos?

Réu: No caso teve uma discussão, ela partiu pra cima, e pra ela não se machucar mais, eu tentei segurar ela, e ela bateu em mim onde ficou avermelhado, né.

Juíza: Ela bateu no senhor que ficou avermelhado ou o senhor apertou o braço dela?

Réu: Tipo assim, eu não cheguei a segurar, eu, tipo, me esquivava [...] correr, pra não acontecer nada de mais. Aí eu acho que ela deve ter ficado muito nervosa, foi lá falando que eu agredi né, mas eu não bati, eu só tentei me defender.

Juíza: Então, aqui fala que o senhor apertou o braço dela, que deixou vermelhidão.

Réu: Não, não, não cheguei a segurar não; eu só me esquivei, tentando sair fora, e ela tinha fechado o portão, e eu corri atrás de um carro que tinha lá, e ela pra cima de mim onde foi que ela se machucou, entendeu?”.

Extrai-se dos autos que, no dia 5.7.2017, por volta das 12h30, na residência particular, na cidade de Tangará da Serra/MT, o réu ofendeu a integridade de sua ex-companheira, com quem conviveu aproximadamente 17 (dezessete) anos e teve um filho em comum, agredindo-lhe com um aperto nos braços.

Não se sustenta a tese defensiva de que não há provas suficientes para a condenação.

Ab initio
, não há dúvidas de que a contravenção penal de vias de fato está configurada, tal como a define Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física.
Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
[...]
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111, grifei).

Das provas angariadas aos autos, vê-se que CLAIMIR praticou vias de fato contra LUZIANE, quando em uma discussão, em razão de uma traição por parte dele, segurou fortemente e apertou-lhe o braço, deixando-o com aparência avermelhada.

Em juízo, a vítima, embora bastante hesitante, esforçando-se para suavizar a responsabilidade criminal do seu companheiro/réu, afirmou que ela e CLAIMIR discutiram no portão da casa dela, quando o réu, forçando nela regressar, segurou-a forte nos braços, provocando-lhe vermelhidão.

Aliás, ainda que a ofendida tenha asseverado que a marca da agressão teria sido
“bem leve”
, não há dúvidas de que a lesão foi provocada por ação do réu.

A corroborar a versão dela, a testemunha, APARECIDA MICHELY SOUZA PEREIRA, irmã da vítima, apenas ouvida na delegacia, asseverou ter presenciado a discussão entre o casal, inclusive confirmou ter visto o exato momento em que CLAIMIR apertou o braço de LUZIANE, causando nela
“uma marca vermelha tipo arranhado no braço”
.

O réu, por sua vez, admitiu o contexto fático da discussão, porém negou ter apertado o braço da vítima, justificando-se que apenas teria se defendido das agressões perpetradas por Luziane.

Analisando o conjunto probatório, tenho que configurada está a prática de vias de fato, porquanto, como bem se sabe, a infração prevista no art. 21, da Lei das Contravenção Penal, caracteriza-se por ser uma agressão mais leve, que, muitas vezes, não deixa vestígios.

Dessa forma, “i
nviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ademais, busca a defesa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a agravante prevista no art. 61,
inciso II, alínea “f”, CP.

Transcrevo parte da sentença para melhor compreensão da matéria:

“DOSIMETRIA

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de prisão simples. Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já foi punido pelo delito de ameaça, de modo que deixo de valorá-lo, sob pena de incorrer em bis in idem; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Assim, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena intermediária em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Considerando que a pena fixada é inferior a quatro anos, fico o REGIME ABERTO para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.”

Na hipótese vertente, a juíza de origem reconheceu, na segunda fase dosimétrica, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, fixando a pena intermediária em 20 (vinte) dias de prisão simples, ao aplicá-la no patamar de 1/3 (um terço).

Entendo perfeitamente justificada a aplicação da referida agravante, porquanto o fato deu-se no âmbito de relações domésticas, entretanto, reputo desproporcional o
quantum
acrescido em 5 (cinco) dias, isso porque, a despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravante, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapasse a fração de 1/6.

Assim, limitando o seu aumento em 1/6 (um sexto), fica a pena intermediária do réu – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

A
nte todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar sanção imposta ao réu, fixando-a em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022